Tribunal: TJSP
Processo: 2341551-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento a agravo interno e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Insurgência.

Alegação de que se aplica o princípio da fungibilidade tendo em vista a necessária apreciação do pleito para gratuidade processual. Ausência de documentos comprobatórios de que faz jus ao benefício.

Ausência de

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento a agravo interno e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Insurgência.

Alegação de que se aplica o princípio da fungibilidade tendo em vista a necessária apreciação do pleito para gratuidade processual. Ausência de documentos comprobatórios de que faz jus ao benefício.

Ausência de recolhimento prévio da multa estipulada, nos termos do art. 1.021, §4o e 5o do CPC. De rigor o não conhecimento do recurso. Precedente STF.

Recurso não conhecido.